Tribunal: TJDFT
Processo: 0717420-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por consumidor contra empresas fornecedoras de equipamentos e serviços de energia solar e contra instituição financeira responsável pelo financiamento vinculado à aquisição.
2. Decisão anterior – a sentença reconheceu a responsabilidade solidária das rés prestadoras de bens e serviços pelo inadimplemento contratual e as condenou à quitação do saldo devedor do contrato de financiamento, bem como julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a legitimidade passiva das rés Sollarinvest e Aymoré; (ii) a rescisão do contrato de financiamento; (iii) a responsabilidade da ré Sollarinvest pelos danos alegados pelo autor; (iv) o dano moral.
III - Razões de decidir
4. Pelos defeitos e respectivos danos, respondem solidariamente todos os que participam da cadeia econômica da prestação de serviços, conforme dispõem os arts. 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, e 34, todos do CDC. A efetiva responsabilidade das rés é atinente ao mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. O contrato de financiamento está coligado ao contrato de compra e venda de equipamentos e prestação de serviço de instalação de sistema fotovoltaico, o que evidencia relação de parceria comercial entre as rés, conforme reconhecido pela jurisprudência e previsto no art. 54-F do CDC.
6. A rescisão do contrato principal implica a extinção do contrato acessório.
7. O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, e o autor não comprovou a alegação de que seu nome foi indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes, por isso a pretensão reparatória improcede.
IV - Dispositivo
8. Recursos conhecidos. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação da ré Sollarinvest Energia Solar desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, 34, 54-F.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.639.035/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 18/9/2018.